Tribunal: TCU
Processo: 024.290/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contratação de escritórios de advocacia.

Inteiro teor:
Acórdão 830/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e arquivar os autos, sem julgamento de mérito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.290/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao 22o Ofício da Procuradoria da República do Distrito Federal, representado pelo Senhor Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, sobre a impossibilidade de este Tribunal atender ao seu pedido no presente processo, pois esse órgão ministerial não está entre os legitimados pelo art. 232 do RI/TCU para solicitarem fiscalização, mas, devido a outra iniciativa independente, a análise das contratações mencionadas no Inquérito Civil 1.16.000.002152/2023-26 foi efetivada por esta Corte de Contas no âmbito do TC Processo 004.708/2018-0 , apreciado no mérito pelos Acórdão 303/2025-TCU-Plenário e 736/2025-Plenário; 1.6.2 encaminhar ao representante cópia dos Acórdão 303/2025-TCU-Plenário e 736/2025-Plenário, acompanhados dos relatórios e dos votos que os fundamentam, bem como da íntegra do TC Processo 004.708/2018-4 .